Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, afastou a modulação dos efeitos fixada no Tema 880, haja vista que reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar advinda do título executivo judicial formado a partir da ação coletiva no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000).
2. O julgamento do REsp no 1301935/DF, relativo à prescrição da pretensão executiva da ação coletiva originária, tem efeito sobre este cumprimento individual de sentença.
3. No caso, embora o valor da causa não se adeque com o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC, para a fixação dos honorários por equidade, por ser elevado, deve haver a ponderação do caso concreto, à luz da jurisprudência do e. STF. É o caso de entrar em cena a razoabilidade como ferramenta indispensável para a solução que se coadune à melhor justiça, a fim de evitar discrepância entre o trabalho do advogado e o ônus atribuído à parte vencida para remunerá-lo.
4. Os honorários advocatícios não devem ser atualizados com base na taxa SELIC, devendo ser utilizado o índice próprio utilizado pelo Tribunal, qual seja, o INPC. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a verba honorária fixada na r. sentença para 5% (cinco por cento) do valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC.